Tribunal: TJSP
Processo: 0004222-80.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE QUE A ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS NÃO POSSUI NATUREZA HEDIONDA – DESCABIMENTO – ARTIGO 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO APONTA TIPOS PENAIS EM ESPÉCIE, MAS SIM GÊNEROS DELITUOSOS – CRIME QUE NÃO PRECISA NECESSARIAMENTE ESTAR INSERIDO NA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS PARA SER CONSIDERADO COMO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE QUE A ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS NÃO POSSUI NATUREZA HEDIONDA – DESCABIMENTO – ARTIGO 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO APONTA TIPOS PENAIS EM ESPÉCIE, MAS SIM GÊNEROS DELITUOSOS – CRIME QUE NÃO PRECISA NECESSARIAMENTE ESTAR INSERIDO NA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS PARA SER CONSIDERADO COMO ASSEMELHADO OU EQUIPARADO, BASTANDO POSSUIR MESMAS RESTRIÇÕES CONSTITUCIONAIS – LIMITAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 44, DA LEI No 11.343/06 - PRECEDENTES DESTA CORTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004222-80.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ALAN
PETER DE FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20433
Agravo em Execução no 0004222-80.2020.8.26.0496
Agravante: ALAN PETER DE FREITAS
Agravado: Ministério Público
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PEDIDO
DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O
ARGUMENTO DE QUE A ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO
DE DROGAS NÃO POSSUI NATUREZA HEDIONDA
DESCABIMENTO

ARTIGO
5o,
XLIII,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO APONTA TIPOS
PENAIS EM ESPÉCIE, MAS SIM GÊNEROS DELITUOSOS
CRIME QUE NÃO PRECISA NECESSARIAMENTE
ESTAR INSERIDO NA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS
PARA SER CONSIDERADO COMO ASSEMELHADO OU
EQUIPARADO,
BASTANDO
POSSUIR
MESMAS
RESTRIÇÕES
CONSTITUCIONAIS

LIMITAÇÃO
EXPRESSA DO ARTIGO 44, DA LEI No 11.343/06 -
PRECEDENTES DESTA CORTE - DECISÃO MANTIDA
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por ALAN
PETER DE FREITAS contra a decisão de fls. 19/39, mantida às fls. 52,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. José Roberto Bernardi Liberal que
determinou a retificação do cálculo das penas para considerar como
hediondo o crime previsto no artigo 35, Lei no 11.343/06, com aplicação
da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime.
O agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão,
sustentando que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes não
possui natureza hedionda, devendo ser aplicado a fração de 1/6 (um sexto)
para a progressão de regime (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrariado o recurso (fls. 48/51), a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 60/63), vindo os autos
conclusos a esta Relatora em 24 de julho de 2020.
É o relatório.
A decisão não merece reparos.
Alan foi condenado pelo cometimento do crime de tráfico de
drogas e associação para os mesmos fins, receptação e quatro roubos
circunstanciados ao cumprimento da pena total de 41 (quarenta e um) anos,
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, com término previsto para 17/10/2038 (fls. 07/12).
É certo que, no curso da execução, foi elaborado cálculo de
pena a considerar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso necessário à
progressão de regime no que se refere ao delito de associação para o tráfico
de drogas (fls. 07/12), o que foi homologado pelo Juízo a quo sob o
fundamento de que a associação é delito equiparado a hediondo (fls.19/39).
Contra esta decisão a Defesa se insurge, a pleitear a retificação do cálculo.
Sem razão, todavia.
Observo que a Constituição da República Federativa do
Brasil, em linhas gerais, como deve ser uma Carta Magna, identificou
quatro áreas reprováveis a serem tratadas com maior rigor, conforme
redação do artigo 5o, inciso XLIII:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 5o, inciso XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem;”
Com efeito, ao contrário de equivocadas interpretações, por
vezes tratadas como restritivas, o texto constitucional não aponta tipos
penais em espécie, mas sim gêneros delituosos.
Ora, “é evidente que a tipologia inserida no referido inciso
tinha um significado especial: não era constituída de figuras criminosas
reunidas ao acaso; havia, entre elas, uma indisfarçável simetria. [...] Bem
por isso, para situações fáticas de igual nível, foram adotadas as mesmas
restrições: proibiu-se o reconhecimento de determinadas causas de
extinção de punibilidade (anistia e graça) e exclui-se a garantia da
liberdade com fiança. E tal era a relevância emprestada ao elenco de
fatos delituosos que o legislador ordinário foi praticamente instado a
formular as hipóteses do terrorismo, da tortura e dos crimes hediondos,
até então não estruturadas tipicamente e a dar um tratamento adequado
à hipótese de tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins já
composta, de forma indireta, na Lei no 6.368/76, anterior à Constituição
Federal”1 (grifei).
Aqui, podemos tomar como exemplo o próprio texto
constitucional originário, que se refere a “TRÁFICO ILÍCITO de
ENTORPECENTES e DROGAS AFINS”, ou seja, não há uma figura
1 SILVA FRANCO, Alberto. Crimes Hediondos. 7a ed, São Paulo. RT. 2011, p. 139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
típica com tal denominação.
Ademais, é certo que a primeira regulamentação do tema após
promulgação da Constituição de 1988 deu-se por meio do Decreto no
154/91, que promulgou a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída na cidade de Viena
em 20 de dezembro de 1988, e trouxe o significado de “tráfico ilícito” no
artigo 1o, valendo trazê-lo à colação:
“u) Por "tráfico ilícito" se entendem os delitos estabelecidos de acordo
com os parágrafos 1 e 2 do Artigo 3 desta Convenção”. (grifei)
O referido Artigo 3, por sua vez, dentre outras definições,
também reconhece como conduta típica de “tráfico ilício”, “a participação
em qualquer dos delitos mencionados neste Artigo, a associação e a
confabulação para cometê-los, a tentativa de cometê-los e a assistência, a
incitação, a facilitação ou o assessoramento para a prática do delito”
(grifei).
Ademais, posteriormente, a Portaria no 344/98 do Ministério
da Saúde2 também distinguiu os termos entorpecente (substância que
pode determinar dependência física ou psíquica relacionada, como tal,
nas listas aprovadas pela Convenção Única sobre Entorpecentes,
reproduzidas nos anexos do Regulamento Técnico) e droga (substância ou
matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária).
2 Artigo 1o da Portaria no 344, de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, nada indica que a Constituição Federal tenha
elencado um tipo penal específico, seja em relação ao terrorismo/tortura
(hoje ambos preveem ao menos quatro condutas típicas distintas para cada
um) ou, ainda, restringido àqueles comportamentos previstos somente no
atual artigo 33, da Lei no 11.343/06.
Consequentemente, aos poucos, disciplinou-se cada uma
daquelas áreas: Tortura (Lei no 9.455/97); Terrorismo (Dec. no 5.639/05 e
Lei no 13.260/16), Hediondos (Lei no 8.072/90) e Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Drogas afins (Lei no 11.343/06, revogando a Lei no
6.368/76).
No que tange aos crimes hediondos, a lei regulamentadora
enumerou no seu artigo 1o quais seriam os crimes mais graves, já
previamente previstos em leis diversas, a serem tratados de forma mais
rígida.
Aliás, é exatamente por serem gêneros que “terrorismo”,
“tortura” e “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, não se
encontram naquele rol de crimes.
Entretanto, a relação taxativa não impediu a concepção de
formas equiparadas, justamente porque aquelas quatro áreas deveriam
suportar
as
mesmas
consequências
desde
1988,
ou
seja,
independentemente da conduta a ser tipificada, todas deveriam ser
“inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observo que um crime não precisa necessariamente estar
inserido naquela Lei para ser considerado como assemelhado ou
equiparado a hediondo, bastando possuir os mesmos efeitos aplicáveis
àqueles delitos, ou seja, “a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o
terrorismo somente não são considerados hediondos
embora sejam
igualmente graves e repugnantes porque o constituinte, ao elaborar o
art. 5o, XLIII, CF, optou por mencioná-los expressamente como delitos
insuscetíveis de fiança, graça e anistia, abrindo ao legislador ordinário a
possibilidade de fixar uma lista de crimes hediondos, que teriam o
mesmo tratamento. Assim, essas três modalidades de infrações penais, são
na essência, tão ou mais hediondas que os crimes descritos no rol do art,
1o, da Lei no 8.072/90” 3 (grifei).
Portanto, os crimes equiparados a hediondo passaram a existir
não por conta da previsão no artigo 2o da Lei no 8.072/90, vez que esse
dispositivo apenas reproduziu o texto constitucional, mas porque as
outras três áreas passaram a tipificar condutas, impondo-lhes as mesmas
restrições constitucionais, como foi o caso da Lei no 6.368/76, que já
tratava, em parte, sobre o gênero “Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Drogas afins”, gerando desde então conclusões como: “somente os delitos
previstos nos arts. 12, 13 e 14 da lei no 6.368/76 foram definidos como
assemelhados aos hediondos, pois o delito do art. 16 refere-se ao usuário
3 Nucci, Guilherme Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 9a ed. São Paulo: Forense,
2016. p. 462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não à realização do tráfico de entorpecentes”4.
Nesse ponto, ressalto que, mesmo com a revogação da antiga
Lei de Drogas pela Lei no 11.343/06, o conflito sobre o caráter hediondo,
especialmente em relação à associação ao tráfico, agora prevista no artigo
35, ainda permaneceu vigente.
Ocorre que, ao contrário do remoto diploma, o artigo 44 da
atual norma definiu quais os crimes do seu “gênero” deveriam ter
tratamento mais rigoroso:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta
Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e
liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas
de direitos.”
Ora, até então todas as condutas relacionadas a essa área
deveriam ser tratadas com a mesma severidade constitucional -
inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia - sendo inegável que a Lei
no 11.343/06 restringiu esse alcance apenas para as figuras previstas nos
artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, isto é, impondo ao tipo penal da
associação, agora explicitamente, as mesmas consequências, ou seja,
equiparando-o aos hediondos!
Tal mudança, inclusive, já fora apontada de forma detalhada
pelo ilustre Desembargador Souza Nery:
4 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, São Paulo:
Atlas, 2002, p. 320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O constituinte originário, através do artigo 5o(XLIII), da Carta Magna,
como se sabe, delegou ao legislador ordinário a competência para
definir o que aquele chamou de “tráfico ilícito de entorpecentes”, assim
como também os “crimes hediondos”, delitos que, por sua extrema
gravidade
e
alta
reprovabilidade
social,
serão
considerados
“inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia”. Quanto aos
hediondos, o legislador infraconstitucional, em resposta ao mandamento
constitucional, editou, em 1990, a conhecida Lei no 8.072, onde arrolava
originariamente critério legal - os crimes que deviam então ser assim
considerados (art. 1o). Não fixou em definitivo esse rol de crimes, que
sempre pôde, posteriormente, ser atualizado, conforme a demanda da
sociedade. Vejam-se, por exemplo, as Leis ns. 8.930/94, 9.695/98 e
12.015/09, que alteraram a redação original para incluir novas
condutas, as quais passariam demanda de novos tempos a ser tidos como
hediondos. Tal classificação direta não impede que uma indireta também
ocorra - e isso ocorre em relação ao tráfico ilícito de drogas. É o que se
verifica no caso do crime de associação para o tráfico (art. 35). O
legislador infraconstitucional, por meio do artigo 44, caput, citado
indiretamente - acabou por reconhecer que o crime previsto no artigo
35 da Lei Especial é também de tráfico, ou se lhe equipara. Isso
porque, como ocorre que com os crimes de tráfico classicamente
reconhecidos e os hediondos em geral, também a associação para o
tráfico, conforme previsão legal expressa, é inafiançável e insuscetível
de graça ou anistia. Ora, para idênticos efeitos, há que se reconhecer as
mesmas causas. Quero dizer que o artigo 44 referido não deixa de ser
um importante critério de distinção e afirmação de que crimes devem ser
tidos pelo julgador como de “tráfico ilícito de entorpecentes”,35 crime
esse equiparado aos hediondos. A Lei de Tóxicos anterior (Lei no
6.368/76) não possuía dispositivo legal semelhante ao artigo 44 da lei
nova, o explica a antiga resistência dos tribunais de reconhecer a
hediondez desse crime. Agora, contudo, dada a literalidade do texto, é
difícil para o intérprete recusar a conclusão aqui exposta; isto é, de que
também o crime de associação para o tráfico se equipara aos
hediondos.” (TJSP 9a Câmara de Direito Criminal - Apelação no
0001299-02.2014.8.26.0073 Rel Des. Souza Nery julg: 15.12.2016).
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outro não é o entendimento de diversas Câmaras dessa
colenda Sessão Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso Ministerial - Pedido de reforma
da decisão que deferiu a progressão de regime e retificação de cálculo, a
fim de que a pena referente ao crime de associação para o tráfico de
drogas seja considerado como crime hediondo - POSSIBILIDADE A
gravidade e o alcance que o crime de associação para o tráfico de
drogas possui, é demasiadamente grande, não havendo como considera-
lo como crime comum, já que cometido para a prática do tráfico
Decisão recente do STF não possui efeito vinculante Determinado o
retorno do agravado ao regime fechado para cumprimento das frações
impostas e a retificação do cálculo de penas - Recurso provido.” (TJSP -
3a Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal
0002498-68.2017.8.26.0521 Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro;
Julg: 19/09/17)
“Ademais, o sistema implementado pela lei de drogas aponta no sentido
de que os tipos penais contidos nos artigos 33, caput, 1o, e 34 a 37, da
Lei 11.343/06, podem ser considerados hediondos, em virtude de
estarem submetidos ao mesmo rigor imposto aos crimes hediondos,
sendo-lhes impostas as mesmas restrições (insuscetíveis de fiança,
sursis, graça, indulto e anistia), nos termos do artigo 44 do referido
diploma legal, não carecendo a decisão monocrática, pois, de reparos.”
(TJSP - 4a Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal
0004641-37.2019.8.26.0496
Rel. Des. Edison Brandão - Julg:
22/10/2019)
Consequentemente, torna-se muito superficial desconsiderar o
caráter hediondo do crime de associação, ainda que de forma equiparada,
somente sob a alegação de ele “não integrar o rol do artigo 2o da Lei no
8.072/90”, porquanto, como já exposto, o dispositivo é mera reprodução
literal do artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. Dessa forma,
mesmo sendo possível ao legislador escolher novos crimes, vez que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julho de 1990 encontrava-se em vigor a Lei no 6.368/76, este decidiu não
listar qualquer figura penal autônoma, mantendo integralmente a
orientação constitucional.
Assim, não reconhecer o caráter hediondo do crime previsto
no artigo 35 da lei no 11.343/06 é afrontar diretamente o texto
constitucional, além de desrespeitar a imposição feita pelo artigo 44, da Lei
de Drogas, ressalte-se, posterior à Lei dos Crimes Hediondos, e que, na
melhor das hipóteses, derroga o artigo 2o desta última, para restringir o seu
alcance apenas aos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37 da Lei no 11.343/06.
Portanto, impossível a reforma de decisão de primeiro grau,
porquanto encontra-se de acordo com o regramento legal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo em Execução Penal no 0004222-80.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Alan Peter de Freitas
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 34622
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da d. Maioria,
nos termos doravante expostos.
Por maioria foi negado provimento ao agravo.

Entendo que deva ser dado provimento ao
recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Alan Peter de Freitas contra a r. decisão de
fls. 19/39 que determinou a retificação do cálculo das
penas para considerar como hediondo o crime disposto no
art. 35, da Lei no 11.343/06, na fração de 3/5 (três
quintos) para progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretende o agravante a retificação do cálculo,
considerando o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas
como crime comum, devendo ser aplicado a fração de 1/6
para a progressão de regime (fls. 01/06).
Entendo que assiste razão ao sentenciado.
Isso porque o crime de associação para o tráfico
não está previsto no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal,
e tampouco no art. 2o da Lei n.o 8.072, como equiparado a
hediondo, de maneira que, tratando-se de norma restritiva,
o rol nela contido deve ser taxativo; vale dizer, não se
permite ao intérprete proceder ampliação, o que constitui
censurável analogia in malam partem.
Dessa forma, respeitado o entendimento em
contrário, tem sido largamente decidido nesse sentido pelas
mais altas Cortes pátrias, ponto no qual também é
robustecida a afirmação de que, somente quanto ao
livramento condicional, há a ressalva da especialidade da
lei 11.343/06, devendo ser aplicado o lapso ali previsto.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eleita revela-se inadequada para a insurgência
contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para
tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento.
Precedentes.
2.
O
alegado
constrangimento ilegal será analisado para a
verificação da eventual possibilidade de atuação ex
officio, nos termos do artigo 654, § 2.o, do Código de
Processo Penal. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NATUREZA HEDIONDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO
ARTIGO 2.o DA LEI N.o 8.072/1990. PROGRESSÃO
DE REGIME. ART. 112 DA LEP. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
LAPSO
NECESSÁRIO
PARA
A
CONCESSÃO (2/3 DA PENA). PREVISÃO EXPRESSA
NO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o
11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. O
crime de associação para o tráfico não é
equiparado a hediondo, uma vez que não está
expressamente elencado no rol do artigo 2.o da
Lei n.o 8.072/1990. 2. Em consequência, para
fins de progressão de regime incide a regra
prevista no art. 112 da LEP, ou seja, o
requisito
objetivo
a
ser
observado
é
o
cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena
privativa de liberdade imposta. 3. Entretanto,
para a obtenção do livramento condicional,
a jurisprudência desta Corte Superior é
assente no sentido de que, independentemente
de o crime de associação para o tráfico não
se enquadrar no rol de delitos hediondos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certo é que a Lei n.o 11.343/06, em seu art.
44, parágrafo único, previu expressamente a
necessidade do cumprimento de 2/3 (dois
terços) da pena, devendo essa previsão legal
prevalecer em relação ao art. 83 do Código
Penal,
em
atenção
ao
princípio
da
especialidade. 4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício tão somente para afastar
o caráter hediondo do delito de associação para o
tráfico ilícito de entorpecentes e, em consequência,
determinar que a progressão de regime, em relação
a este, seja analisada à luz do art. 112 da LEP”. (HC
307.174/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5.a Turma,
DJe 18/04/2016 sem destaque no original)
Também assim já se manifestou esta Colenda
4.a Câmara:
“Ementa: Agravo em execução - Retificação de
cálculos de pena relativo a benefícios - Associação
para o tráfico considerada como hedionda - Rol
taxativo dos crimes hediondos ou equiparados -
Analogia 'in malam partem' Violação ao princípio da
legalidade - Precedentes
Retificação - Recurso
provido”.
(Agravo
em
execução
n.o
0
19173-25.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j. em
10.06.2014).
“Todavia, o crime de associação para o tráfico, não
está previsto expressamente na listagem legal dos
crimes considerados como hediondos. (...) Apesar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de tráfico estar intimamente ligado ao crime de
associação,
trata-se
de
crime
autônomo,
caracterizando-se pelo fato de duas ou mais pessoas
estarem associadas para este fim. Assim, as
restrições impostas no artigo 2o, da citada Lei,
devem ser aplicadas somente ao rol taxativo dos
crimes equiparados a hediondos” (Agravo em
execução
n.o
06345-52.2014.8.26.0000,
Rel.
Euvaldo Chaib, j. em 25.11.2014).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso, para reformar a decisão ora
hostilizada e determinar que fosse refeito o cálculo,
considerando o delito de associação para o tráfico como
crime comum, com relação à pretensão de progressão
de regime.
CAMILO LÉLLIS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
IVANA DAVID
B716340
11
15
Declarações
de Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
125007A9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004222-80.2020.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.